Tribunal: TJES
Processo: 0010446-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010446-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROLOGICA ENGENHARIA EIRELI e outros

APELADO: JC PROTECAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010446-94.2015.8.08.0048

APELANTE: GBJ METALMECÂNICA LTDA

APELADO:
JC PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP

RELATORA: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GBJ Metalmecânica Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por JC Proteção e Equipamentos de Segurança Ltda. EPP, reconheceu a existência de grupo econômico de fato com a corré Metrológica Engenharia EIRELI e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 49.097,11. A apelante alegou nulidade de citação da corré, inexistência de grupo econômico, ausência de confusão patrimonial e de sucessão empresarial, além de coisa julgada favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de dois recursos idênticos interpostos pela mesma parte contra a mesma sentença; (ii) estabelecer se a apelante possui legitimidade e interesse para arguir nulidade da citação da corré; (iii) verificar se estão configurados os requisitos para o reconhecimento de grupo econômico de fato e consequente responsabilização solidária da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a interposição de dois recursos idênticos contra a mesma decisão, impondo o não conhecimento do segundo apelo.

4. A parte não possui legitimidade nem interesse recursal para arguir nulidade da citação de litisconsorte, nos termos do art. 18 do CPC.

5. O art. 134, § 2º, do CPC permite que a desconsideração da personalidade jurídica seja pleiteada na inicial, sem necessidade de incidente autônomo, desde que demonstrados os requisitos do art. 50 do CC.

6. A desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico exigem prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; meros vínculos familiares, identidade parcial de sócios ou sucessão de endereços não bastam.

7. No caso, inexistem elementos probatórios que indiquem mistura de patrimônios, subordinação empresarial ou fraude, não sendo possível estender à apelante a responsabilidade pela dívida da corré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar improcedente o pedido em relação à apelante, mantendo a condenação exclusiva da corré Metrológica Engenharia EIRELI.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de dois recursos idênticos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, impondo o não conhecimento do segundo.

2. A parte não possui legitimidade ou interesse recursal para arguir nulidade de citação de litisconsorte.

3. O reconhecimento de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica exigem prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficientes laços familiares, identidade parcial de sócios ou uso sucessivo de endereço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 10, 18, 85, §2º, 134, §2º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1.951.881/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/12/2024; STJ, AREsp 1.700.670/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.111/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJES, AI 0021829-64.2018.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 14/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do segundo recurso de apelação e, com relação ao primeiro recurso, conhecer em parte, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de dois recursos de apelação cível (ID 15438203 e ID 15438218), por meio da qual pretende,
GBJ METALMECÂNICA LTDA
, ver reformada a sentença (ID 15438189) que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
JC PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
em seu desfavor e de METROLÓGICA ENGENHARIA EIRELI, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 49.097,11 (quarenta e nove mil, noventa e sete reais e onze centavos), acrescidos de consectários legais, reconhecendo a existência de grupo econômico de fato.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade absoluta do processo por vício na citação da corré METROLÓGICA ENGENHARIA EIRELI, que teria sido citada em endereço diverso e na pessoa de terceiro estranho à lide;
(ii)
a inexistência de grupo econômico ou sucessão empresarial, argumentando que a simples identidade de sócios em determinado período, o vínculo familiar entre eles e a posterior ocupação do mesmo endereço não são suficientes para caracterizar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade;
(iii)
a ausência de relação hierárquica e de coordenação entre as empresas, que sempre atuaram de forma independente;
(iv)
a existência de coisa julgada em seu favor, citando acórdão desta Egrégia 2ª Câmara Cível e decisão monocrática do C. TST que, em outras demandas, afastaram a configuração de grupo econômico entre as mesmas partes.

Contrarrazões (ID 15438235) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do segundo apelo por violação ao princípio da unirrecorribilidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Conforme relatado, o apelado suscitou a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade em contrarrazões.

Vigora no sistema processual pátrio o princípio da singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso cabível e adequado. A interposição do primeiro recurso exaure o direito da parte de recorrer, operando-se a preclusão consumativa.

No caso, a apelante protocolou duas petições de apelação idênticas contra a mesma sentença: a primeira ao ID 15438203, às 21:04 do dia 27/05/2025, e a segunda ao ID 15438218, às 21:43 do mesmo dia.

Consoante a jurisprudência pacífica, a interposição de um segundo recurso pela mesma parte contra a mesma decisão impõe o seu não conhecimento. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, o que implica o não conhecimento do segundo re curso interposto. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, o qual foi protocolado anteriormente. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ; AgInt-RMS 73.748; Proc. 2024/0212646-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 19/08/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA UNA DE PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA LIDE, PARA O FIM DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DISCRIMINADA NOS TÍTULOS QUE FORAM ALVO DE PROTESTO, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO DITO ATO, E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA SEGUNDA ACTIO. Insurgências dos réus. Admissibilidade.
Interposição simultânea de duas apelações cíveis pela soma securitizadora s/a. Recursos idênticos. Apreciação somente do primeiro recurso protocolizado. Princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo apelo interposto por aquela.
(...) (TJSC; APL 5003920-29.2022.8.24.0050; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Maurício Lisboa; Julg. 28/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. PLATAFORMA DIGITAL "UBER". Obrigação de fazer (pedido de reativação do cadastro) com pedido de reparação por dano moral. Sentença de parcial procedência que reconheceu a configuração de dano moral.
Insurgência da ré. Interposição de dois recursos de apelação pela ré. Inviabilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Conhecimento do primeiro recurso interposto e não conhecimento do segundo.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1004292-41.2024.8.26.0011; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2025; Data de Registro: 28/08/2025)

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de apelação, protocolado sob o ID 15438218, diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

II - PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (Nulidade da Citação de Litisconsorte arguida pela apelante)

A apelante
GBJ METALMECÂNICA LTDA
argui a nulidade da citação da corré METROLÓGICA ENGENHARIA EIRELI, sob o argumento de que o ato teria sido realizado em local e na pessoa de terceiros estranhos à lide.

Contudo, a apelante carece de legitimidade e interesse para pleitear, em nome próprio, a defesa de direito alheio, conforme vedam os artigos 18 e 996 do Código de Processo Civil.

Portanto, a legitimidade para arguir a nulidade da citação é, em regra, da parte que se alega prejudicada pelo vício, no caso, a corré METROLÓGICA, que, embora devidamente citada conforme certidão de oficial de justiça dotada de fé pública (fls. 300), optou por permanecer revel.

A jurisprudência é uníssona em não admitir que um litisconsorte recorra para alegar nulidade de citação de outro. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Nulidade de citação de litisconsorte, pessoa física. Medida adotada que visa à defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade. Ausência de legitimidade e interesse recursal. Dicção do art. 18 do CPC. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; AI 2107239-58.2025.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NULIDADE DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reintegração de posse, reconhecendo a legitimidade dos autores como possuidores do bem e condenando os réus ao pagamento de perdas e danos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2. As questões debatidas consistem em: (I) nulidade da citação de litisconsorte passivo; (II) impugnação à gratuidade de justiça; (III) cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da citação de litisconsorte passivo: Parte do recurso que versa sobre a nulidade da citação de outro réu não é conhecida por ilegitimidade e ausência de interesse recursal do apelante, nos termos do art. 18 do CPC.
(...) lV. DISPOSITIVO E TESE 6.
De ofício, não conheceram da parte do recurso que versa sobre a nulidade da citação.
Rejeitaram a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de cerceamento de defesa. Negaram provimento ao recurso, mantendo a sentença. Tese de julgamento:
1. A parte não possui legitimidade ou interesse recursal para alegar nulidade de citação de litisconsorte passivo.
2. Concedida a gratuidade de justiça, o ônus de comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária cabe ao impugnante. 3. O indeferimento de prova oral pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida já se encontra suficientemente esclarecida nos autos ou acobertada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 370, 99. (TJMG; APCV 5002774-32.2020.8.13.0016; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 05/12/2024; DJEMG 09/12/2024)

Consigno, desde já, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal.

III - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da demanda em primeira instância.

JC PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
(doravante Apelada) ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de METROLÓGICA ENGENHARIA LTDA e
GBJ METALMECÂNICA LTDA - ME
(esta, ora Apelante).

Em sua petição inicial, a Autora narrou ser credora da primeira Requerida, METROLÓGICA, da quantia histórica de R$ 49.505,25 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), decorrente do fornecimento de equipamentos de proteção individual, consubstanciada em diversas notas fiscais e duplicatas mercantis, muitas das quais levadas a protesto por inadimplemento.

A inclusão da segunda Requerida,
GBJ METALMECÂNICA
, no polo passivo foi justificada sob a tese de existência de
grupo econômico de fato
. Para tanto, a Autora articulou os seguintes fundamentos:
(i)
ambas as empresas eram geridas pelo mesmo núcleo familiar, composto pela Sra. Marialva Henrique Barbosa e suas filhas, Natália e Naiara Henrique Barbosa;
(ii)
em determinado período, as sociedades possuíram identidade de sócios;
(iii)
as empresas chegaram a funcionar no mesmo endereço, qual seja, Rua 7, nº 243, Quadra XV, Lote 008, Bairro Civit II, Serra/ES; e
(iv)
os objetos sociais eram similares, ambos voltados à montagem de estruturas metálicas e obras industriais.

Após o recolhimento das custas, o juízo
a quo
determinou a citação das Requeridas. A citação da
GBJ METALMECÂNICA
ocorreu sem intercorrências (fl. 224). Contudo, a localização da METROLÓGICA revelou-se um processo árduo e extenso, marcado por múltiplas tentativas infrutíferas. A carta de citação inicial retornou com a informação “mudou-se” (fl. 223-v). A parte autora, então, diligenciou na busca por novos endereços, todos resultando em certidões negativas dos oficiais de justiça.

Diante do impasse, o magistrado deferiu a realização de consulta via sistema BACENJUD para obtenção de endereços atualizados (fl. 287). Com as informações obtidas, a Autora indicou novo endereço para a citação (fl. 275 e 291), que finalmente se concretizou, conforme certidão de fl. 300, na pessoa de uma funcionária de um escritório de contabilidade (FORTEVIX), que, segundo o oficial de justiça, seria o “escritório responsável por receber intimações pela empresa”.

A empresa
GBJ METALMECÂNICA LTDA.
apresentou contestação, na qual arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que jamais participou da relação jurídica material, sendo todos os títulos de crédito emitidos exclusivamente em nome da METROLÓGICA. No mérito, refutou veementemente a existência de grupo econômico, sustentando que:
(i)
os quadros societários das empresas eram distintos, não havendo sócios em comum que justificassem a confusão;
(ii)
a mera relação de parentesco entre as sócias não induz, por si só, à configuração de grupo econômico; e
(iii)
para o reconhecimento da responsabilidade solidária, seria necessária a comprovação de uma relação de subordinação e controle entre as empresas, o que não existia no caso concreto.

A corré METROLÓGICA ENGENHARIA LTDA, embora citada, não apresentou defesa, tendo sua revelia sido decretada em sentença.

Instadas a especificarem provas, a Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 25240768), enquanto as Requeridas permaneceram silentes (ID 29772965).

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 15438189), que, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de
grupo econômico de fato
, acolhendo os argumentos da inicial ao concluir que a identidade societária parcial em período anterior, a relação familiar entre as sócias, a ocupação do mesmo endereço e a similaridade das atividades econômicas eram elementos suficientes para estabelecer a responsabilidade solidária da GBJ METALMECÂNICA. Excluiu da condenação, contudo, os valores referentes a três títulos para os quais não encontrou os respectivos documentos comprobatórios, fixando o débito em R$49.097,11.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar a existência de um grupo econômico de fato entre a apelante e a devedora principal, a ensejar a sua responsabilização solidária pela dívida.

A sentença fundamentou o reconhecimento do grupo econômico na existência de sócios em comum (ainda que parcialmente e em períodos distintos), no vínculo familiar entre eles, na identidade de endereços e na similaridade do objeto social.

Sob esse enfoque, merece registro que o ordenamento jurídico processual civil brasileiro prevê a possibilidade de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja formulado já na petição inicial, dispensando-se a instauração do incidente processual autônomo.

Tal faculdade encontra amparo expresso no artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil, que excepciona a regra geral da instauração do incidente. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a dispensa é permitida quando o pleito é inaugural:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NA INICIAL.
TERCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 134, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Discute-se nos autos acerca da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de terceiro no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.
2. O art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil expressamente permite a dispensa da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for apresentado na petição inicial, como ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AgInt no REsp n. 1.951.881/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial,
sendo dispensada a sua instauração se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2°, do CPC/2015).
2. Nos processos executivos fiscais, não se aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo (o nome) não constando (no título executivo), o fisco demonstre a existência de causa autônoma de responsabilidade tributária direta dessa pessoa, nos termos da Lei. 3. O responsável tributário por imposição legal ou por sucessão pode ser acionado nas execuções fiscais independentemente de qualquer outra diligência do credor. Inteligência do art. 4º, V e VI, da Lei n. 6.830/1980. 4. Hipótese em que, buscando-se a responsabilidade em execução fiscal dos sucessores empresariais do devedor originário com incorporação do patrimônio da sucedida, por expressa previsão legal, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.700.670/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

Nessa hipótese, a citação do sócio ou da pessoa jurídica cuja responsabilidade se pretende estender ocorre de forma direta no bojo da ação principal, garantindo-se, desde logo, o contraditório e a ampla defesa, sem a necessidade de um procedimento incidental apartado.

Em continuidade, assevero que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, aplicada ao reconhecimento de grupos econômicos de fato, é medida excepcional e, no âmbito do Direito Civil e Empresarial, subordina-se à efetiva comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.827.111/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). (...) (AgInt no AREsp n. 1.635.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

No entanto, merece relevo que “
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
” (AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Em igual sentido, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIADADE. SÚMULA N. 7/STJ.(...) 4.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
(...) (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Portanto, a mera existência de sócios em comum, a relação de parentesco entre eles, ou mesmo o funcionamento em um mesmo endereço, embora sejam indícios relevantes, não são, isoladamente, suficientes para autorizar a medida extrema, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O que se exige é a demonstração de que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas era apenas aparente, servindo como instrumento para fraudar credores.

No caso em tela, a apelada, embora tenha tecido uma narrativa de proximidade entre as empresas, não se desincumbiu do ônus de provar, de forma inequívoca, a confusão patrimonial exigida pela legislação civil para justificar a responsabilidade solidária (art. 373, I, CPC).

Os documentos de cobrança — consistentes em notas fiscais, duplicatas e instrumentos de protesto — foram todos emitidos exclusivamente em nome da METROLÓGICA ENGENHARIA LTDA, não havendo qualquer menção ou participação da apelante
GBJ METALMECÂNICA LTDA
nos negócios jurídicos que originaram o débito.

Ademais, não há nos autos prova de transações financeiras cruzadas, de utilização conjunta de maquinário, de quadro de funcionários compartilhado ou de qualquer outro elemento concreto que demonstre que os patrimônios das duas sociedades se misturavam na prática. Ao contrário, uma análise cronológica e detalhada dos contratos sociais e endereços revela a autonomia e a distinção entre as pessoas jurídicas.

A apelante,
GBJ METALMECÂNICA
, foi fundada em 2001, no município de Ibiraçu/ES (fls. 189/191). A alteração contratual juntada pela própria apelada demonstra que, até pelo menos maio de 2013, a apelante tinha em seu quadro societário as Sras. Naiara e Natália Henrique Barbosa, vindo, posteriormente, a admitir o Sr. Phablo Correa Cabral em substituição à Sra. Natália (fls. 182/183). Em nenhuma dessas fases a Sra. Marialva Henrique Barbosa, sócia-administradora da METROLÓGICA, integrou o quadro societário da GBJ.

Por sua vez, a METROLÓGICA, devedora principal, fundada em 1992, tinha como sócias, à época dos fatos, as Sras. Marialva Henrique Barbosa e Natália Henrique Barbosa (fls. 172-178). A tese da sentença de que havia “identidade societária” por conta da presença da Sra. Natália em ambas as empresas em determinado período não se sustenta como prova de confusão patrimonial, sendo comum em conglomerados familiares a participação de herdeiros em diferentes negócios, o que, por si só, não autoriza a quebra da autonomia patrimonial.

Ademais, a alegação de identidade de sede também não resiste a uma análise temporal. A dívida cobrada originou-se, em sua maior parte, em 2013. Naquele período, a
GBJ METALMECÂNICA
estava sediada na Rua 7A, nº 113, Setor II, Quadra 14A, Lote 009, Civit II, Serra/ES (fls. 180). A METROLÓGICA, por sua vez, operava na Rua 7, nº 243, Quadra XV, Lote 008, Civit II, Serra/ES (fls. 172). Somente em julho de 2014, a apelante
GBJ
transferiu sua sede para o endereço antes ocupado pela METROLÓGICA (fls. 243), que, por sua vez, já havia se mudado para o município de Vitória em março de 2014, quatro meses antes. Portanto, as empresas não compartilharam o mesmo espaço físico de forma simultânea.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da apelante representaria violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, transformando uma medida excepcional em regra geral para os casos de inadimplemento por empresas com sócios de um mesmo núcleo familiar. O inadimplemento da devedora principal e a dificuldade em localizar bens, por si sós, não autorizam o redirecionamento da cobrança a outra empresa, ainda que existam indícios de proximidade entre elas. Nesse sentido:

Outrossim, este mesmo colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 0021829-64.2018.8.08.0048, envolvendo as mesmas partes e a mesma tese, já assentou que a identidade de endereço e de atividade empresarial, por si sós, não configuram a sucessão empresarial, exigindo-se prova robusta da aquisição do estabelecimento:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I . Em sede de cumprimento de sentença o redirecionamento o redirecionamento aluviso à fase executiva, impõe a comprovação inequívoca da relação jurídica afeta às partes litigantes, não se identificando, outrossim, a demonstração da aventada sucessão empresarial em outras formas de sua possível ocorrência, como ocorre na incorporação, na fusão e na cisão, previstas, respectivamente, nos dispositivos legais afetos à matéria, a teor do artigo 1.116, 1.119, ambos do Código Civil, bem como do artigo 229, da Lei de Sociedades Anônimas.
II. Na hipótese dos autos, nota-se que a sucessão empresarial objeto de controvérsia restou reconhecida com amparo única e exclusivamente no argumento de que a Devedora originária restou sucedida pela Recorrente diante do fato de que ambas situam-se no mesmo endereço e desempenham a mesma atividade empresarial, inexistindo outro elemento de convicção, que eventualmente pudesse evidenciar a efetiva aquisição do estabelecimento empresarial da suposta Sucedida pela Sucessora, foi demonstrado nos autos de origem, eis que não houve qualquer comprovação de aspectos contábeis, de absorção da exploração comercial ou, ainda, de aquisição de bens materiais ou imateriais de uma Sociedade Empresarial pela outra. III. Eventual dissolução irregular da Empresa executada pode ensejar o direcionamento da fase executiva em relação ao quadro societário, sendo de destacar, outrossim, que eventual disposição patrimonial com o intuito de prejudicar o interesse de credores no processo de Execução, na forma como reportada em sede de Contrarrazões, caracteriza-se passível de reconhecimento de Nulidade, devendo, portanto, a Recorrida se valer do instrumento processual hábil ao desiderato pretendido. IV. Diante, portanto, da inviabilidade técnico-jurídica de aplicação de regras trabalhistas ou tributárias no caso em apreço, surge inafastável a premissa de que a sucessão empresarial, a que se refere o artigo 1.146, do Código Civil, pressupõe a aquisição do estabelecimento empresarial da Sucedida pela Sucessora, de modo que esta responderá por dívidas daquela apenas se cumprida a exigência inserta no aludido preceito.
V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005001, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Destaco que a
ratio decidendi
do referido julgado, transitado em julgado, aplica-se perfeitamente ao caso em análise, pois, para afastar a autonomia patrimonial, é necessária uma prova mais contundente da confusão patrimonial, a qual não foi produzida.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da apelante representaria violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, transformando uma medida excepcional em regra geral para os casos de inadimplemento por empresas com sócios de um mesmo núcleo familiar.

O inadimplemento da devedora principal e a dificuldade em localizar bens, por si sós, não autorizam o redirecionamento da cobrança a outra empresa, ainda que existam indícios de proximidade entre elas
. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INSOLVÊNCIA PATRIMONIAL NÃO SÃO MOTIVOS, POR SI SÓS, A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
. SUPOSTA MERA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida pelo juízo da vara única da Comarca de venda nova do imigrante-ES que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial. A exequente alega encerramento irregular da empresa devedora e confusão patrimonial entre esta e seu sócio, visando à responsabilização do patrimônio pessoal deste último. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente responsabilização de seu sócio pelos débitos da sociedade. III. Razões de decidir 3. A personalidade jurídica autônoma das sociedades empresárias garante a separação patrimonial entre a empresa e seus sócios, salvo nos casos de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
4. A mera ausência de bens penhoráveis e o fato de a empresa ter encerrado, ainda que irregularmente, suas atividades não configuram, isoladamente, elementos suficientes para o reconhecimento da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, o que não foi comprovado nos autos. 5. O ônus da prova para a desconsideração da personalidade jurídica recai sobre a parte requerente, que deve demonstrar concretamente a utilização abusiva da personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu no caso. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular das atividades não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, reafirmando a necessidade de comprovação do abuso
. 7. Diante da ausência de provas da utilização indevida da personalidade jurídica para fraudar credores, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo mesmo em casos de encerramento irregular da empresa ou de insolvência patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e a inatividade da sociedade não são, por si sós, suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. O ônus da prova para a desconsideração recai sobre a parte requerente, que deve demonstrar concretamente o uso abusivo da personalidade jurídica para fraudar credores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, terceira turma, j. 10/12/2024; STJ, agint no aresp n. 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 4/3/2024. (TJES; AI 5017854-83.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO COMO MECANISMO AUTOMÁTICO PARA SUPERAR O INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a medida. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica, com a responsabilização pessoal dos sócios da empresa executada. III.
Razões de decidir o artigo 50 do CC exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se verifica no caso concreto. O encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacífica do STJ (ERESP 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, dje 12/12/2014). O simples inadimplemento da obrigação e a inexistência de bens penhoráveis não configuram abuso da personalidade jurídica, tampouco justificam a responsabilização dos sócios
. A retirada dos sócios da empresa e a subsequente alteração contratual não são elementos suficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
O ônus da prova incumbia ao agravante, que não demonstrou a existência de fraude ou uso abusivo da personalidade jurídica. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de fundamento legal e probatório
. lV. Dispositivo e teserecurso desprovido. Tese de julgamento:o inadimplemento de obrigação e o encerramento irregular da empresa não justificam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A retirada de sócios e a alteração contratual não são elementos suficientes para caracterizar fraude ou abuso da personalidade jurídica, cabendo ao requerente demonstrar o uso indevido da estrutura societária. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada como mecanismo automático para suprir a insolvência da pessoa jurídica, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 1.007 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, dje 12/12/2014. (TJSP; agravo de instrumento 2056951-09.2025.8.26.0000; relator (a): Carmen lucia da Silva; órgão julgador: 33ª câmara de direito privado; foro de jaú - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 30/04/2025; data de registro: 30/04/2025) (TJSP; AI 2056951-09.2025.8.26.0000; Jaú; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO (INDEX 403 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. Insurge-se a Autora contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Afirma que haveria abuso da personalidade jurídica, porquanto as empresas Posto 9 de Entretenimento e Posto 9 Produções Artísticas possuiriam atividades secundárias semelhantes, seriam geridas pelo mesmo sócio, teriam o mesmo domicílio, e, apesar de ativas no mercado não aufeririam lucro ou possuiriam patrimônio
. Salientou a ocorrência de confusão patrimonial, haja vista que a primeira empresa contrataria empréstimos bancários em seu nome, mas os eventos seriam realizados pela segunda. Cabe destacar que a ação principal se trata de execução de título extrajudicial, originariamente proposta em face de Posto 9 Entretenimento Ltda. ME, Mauro Benzaquem da Rocha e Fernanda Favero, primeiro, terceiro e quarto Réus. Desse modo, a Suplicante pleiteou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a empresa segunda Ré e sua sócia respondessem pelo débito. A Demandante alega que os Executados estariam se eximindo de pagar, e que todas as tentativas de receber a quantia devida teriam restado infrutíferas.
Primeiramente, cabe frisar que a ausência de bens penhoráveis ou a irregularidade no encerramento das atividades da sociedade, por si só, não constitui causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, para a desconsideração da personalidade jurídica, deve-se observar o disposto no artigo 50, do Código Civil. Assim, impõe-se a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer dos requisitos previstos no dispositivo citado, caracterizadores de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial da sociedade com os sócios. Trata-se, portanto, de medida excepcional, a ser adotada quando caracterizado o mau uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Observa-se que a Autora não comprovou a ocorrência de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 50 da Lei n. 10.406/2002, para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica
. (TJRJ; AI 0047054-20.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 06/09/2024; Pág. 1064)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. AÇÃO DE COBRANÇA.
Decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
. Recurso interposto pelos requeridos. NULIDADE DA CITAÇÃO. Ausência de legitimidade dos agravantes para o pleito de reconhecimento da nulidade da citação da empresa Dieselparts Autopeças Ltda no âmbito da ação de cobrança. Impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio. Inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil. SUCESSÃO EMPRESARIAL. A sucessão empresarial realizada com o intuito de lesar credores e com evidente confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas atrai a aplicação do Artigo 50 do Código de Processo Civil, de modo a possibilitar que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos ao patrimônio da pessoa jurídica sucessora. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a princípio, não há elementos que permitam reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta entre as empresas Dieselparts Autopeças Ltda e Revcom Comércio de Peças Automotivas Ltda. O fato de ambas as empresas possuírem um mesmo sócio em comum (fls. 13/14 e 21/22 dos autos nº 0040247-14.2023.8.26.0100), por si só, não comprova a sucessão empresarial. Ademais, apesar de haver identidade quanto ao objeto social, as empresas possuem endereços diversos, o que não indica a transferência do fundo de comércio de uma empresa para a outra.
Além disso, a empresa Revcom foi constituída (fls. 21 daqueles autos) antes de a empresa Dieselparts ter se tornado inapta (fls. 02 daqueles autos) e antes do ajuizamento da ação de cobrança (fls. 02 dos autos nº 0183493-64.2006.8.26.0100), não restando evidenciado o intuito de lesar credores. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. Quanto à inclusão dos sócios no polo passivo da ação principal, também não restou demonstrado qualquer ato caracterizador do abuso de personalidade, não se verificando o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Aplicação da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil que se deu com fundamento apenas no encerramento irregular da pessoa jurídica devedora e na inexistência de bens (fls. 131/133 daqueles autos). Ausência de elementos suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
Recurso provido
. (TJSP; AI 2104562-89.2024.8.26.0000; Ac. 18116224; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 18/07/2024; DJESP 23/07/2024; Pág. 1538)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido. Recurso do exequente. Requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados. Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica. Art. 50 do Código Civil. A ausência de bens penhoráveis, encerramento irregular da pessoa jurídica devedora ou
um mesmo sócio figurar em várias sociedades não autorizam, por si só, a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução
. Medida excepcional a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o que não restou comprovado no caso em tela
. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2015743-79.2024.8.26.0000; Ac. 17577356; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 15/02/2024; DJESP 23/02/2024; Pág. 1344)

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto no ID 15438203 e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pedido formulado em face da apelante,
GBJ METALMECÂNICA LTDA.
, por ausência de comprovação dos requisitos para a configuração de grupo econômico e sua consequente responsabilização solidária, mantendo, no mais, a condenação imposta exclusivamente à
METROLÓGICA ENGENHARIA EIRELI
.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, redistribuo os ônus, para condenar a parte autora/apelada e a requerida METROLÓGICA ENGENHARIA EIRELI ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Com relação aos honorários advocatícios, mantenho a condenação da requerida METROLÓGICA ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da parte autora, no percentual fixado na origem. Condeno, por outro lado, a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante,
GBJ METALMECÂNICA LTDA
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 09/09/2025 às 16:30:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59074709092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.